Tribunal: TJPA
Processo: 0808762-97.2026.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 14931 - Contagem de Prazo para os Benefícios
Data de julgamento: 2026-06-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0808762-97.2026.8.14.0000

AGRAVANTE: RAIMUNDO SOBRAL SILVA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. EXECUÇÃO PENAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. RECONHECIMENTO SUPERVENIENTE PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. AGRAVO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Execução Penal interposto contra decisão do Juízo da Vara de Execução Penal da Comarca de Capanema/PA que indeferiu pedido de reconhecimento da prescrição da pretensão executória, buscando o recorrente a declaração de extinção de sua punibilidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se subsiste interesse recursal no Agravo de Execução Penal após o Juízo da Execução reconhecer, no curso da tramitação do recurso, a prescrição da pretensão executória e declarar extinta a punibilidade do apenado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Juízo da Execução profere decisão superveniente reconhecendo a prescrição da pretensão executória e declarando extinta a punibilidade do agravante, concedendo integralmente a providência pretendida no recurso.

4.

A satisfação integral da pretensão recursal elimina a utilidade prática do julgamento do agravo, caracterizando a perda superveniente do objeto.

5.

O interesse recursal constitui requisito intrínseco de admissibilidade e deve permanecer presente durante toda a tramitação do recurso.

6.

A superveniência de fato que torna inútil ou desnecessária a prestação jurisdicional pretendida impõe o reconhecimento da prejudicialidade recursal.

7.

Inexiste controvérsia remanescente a ser apreciada pela instância revisora após a declaração de extinção da punibilidade pelo Juízo da Execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
:

1.

O reconhecimento superveniente da prescrição da pretensão executória pelo Juízo da Execução, com a consequente extinção da punibilidade, satisfaz integralmente a pretensão recursal.

2.

A perda superveniente do objeto acarreta a ausência de interesse recursal e impede o conhecimento do recurso.

3.

O interesse recursal deve subsistir durante toda a tramitação processual como requisito de admissibilidade recursal.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
NÃO CONHECER do recurso,
nos termos do voto do Desembargador Relator. Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

Desembargador

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL Nº
0808762-97.2026.8.14.0000

JUÍZO DE ORIGEM
: VARA DE EXECUÇÃO DE PENAS PRIVATIVAS DE LIBERDADE DA COMARCA DE CAPANEMA – PA

AGRAVANTE:
RAIMUNDO SOBRAL SILVA

AGRAVADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR:
DESEMBARGADOR JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Execução Penal interposto por RAIMUNDO SOBRAL SILVA em face da decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execução de Penas Privativas de Liberdade da Comarca de Capanema/PA, nos autos da execução penal nº 0008009-47.2020.8.14.0401, que indeferiu o pedido de reconhecimento da prescrição da pretensão executória, determinando o regular prosseguimento da execução penal, com manutenção da condição de foragido e cumprimento do mandado de prisão expedido.

Consta dos autos que o agravante, RAIMUNDO SOBRAL SILVA, filho de José Maria Rodrigues Silva e Elisabete Nunes Sobral, nascido em 01/08/2000, foi condenado à pena definitiva de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas, previsto no art. 157, § 2º, inciso II, do Código Penal. Segundo a denúncia e a sentença condenatória, no dia 22/07/2019, no município de Capanema/PA, o sentenciado, em concurso com outro indivíduo não identificado, mediante grave ameaça exercida com simulacro de arma de fogo, subtraiu um aparelho celular pertencente à vítima Celine Ferreira de Abreu, sendo posteriormente localizado por policiais militares na posse da res furtiva e confessando a prática delitiva.

No curso da execução penal, a defesa requereu o reconhecimento da prescrição da pretensão executória, sustentando que, após o cumprimento parcial da reprimenda, remanescia saldo executório de 02 (dois) anos, 11 (onze) meses e 23 (vinte e três) dias, devendo o prazo prescricional ser calculado com base na pena restante, nos termos do art. 113 do Código Penal. Alegou, ainda, a incidência da redução prevista no art. 115 do Código Penal, por ser o sentenciado menor de 21 anos à época dos fatos, defendendo que o prazo prescricional seria de 04 (quatro) anos e que este teria se consumado em 26/11/2025, considerada a interrupção do cumprimento da pena em 27/11/2021. Ao final, requereu a reforma da decisão agravada para que fosse declarada extinta a punibilidade do apenado.

Em contrarrazões (ID nº 35279289), o Ministério Público do Estado do Pará manifestou-se pelo conhecimento e provimento do recurso. Em síntese, sustentou que, nos casos de evasão ou interrupção do cumprimento da pena, a prescrição da pretensão executória deve ser regulada pelo tempo remanescente da reprimenda, conforme dispõe o art. 113 do Código Penal. Aduziu que, sendo o agravante menor de 21 anos ao tempo do fato, incide a causa de redução do prazo prescricional prevista no art. 115 do Código Penal, concluindo que o lapso prescricional de 04 (quatro) anos esgotou-se em 26/11/2025, razão pela qual pugnou pela reforma da decisão e pelo reconhecimento da prescrição da pretensão executória.

O magistrado de origem exerceu o juízo de retratação, recebendo o recurso, porém mantendo integralmente a decisão agravada pelos seus próprios fundamentos, determinando a remessa dos autos a esta Corte para julgamento.

Posteriormente, sobreveio aos autos informação acerca da prolação de sentença, em 22/04/2026, pelo próprio Juízo da Execução Penal, reconhecendo a prescrição da pretensão executória e declarando extinta a punibilidade do apenado.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça, por intermédio do Exmo. Sr. Dr. ARMANDO BRASIL TEIXEIRA, 7º Procurador de Justiça Criminal, apresentou parecer (ID nº 37246993), no qual destacou que a pretensão deduzida no presente agravo foi integralmente satisfeita na origem, uma vez que o reconhecimento da prescrição da pretensão executória já havia sido concedido pelo Juízo da Execução. Assim, sustentou a ausência superveniente de interesse recursal e manifestou-se pelo reconhecimento da perda superveniente do objeto do Agravo em Execução, com o consequente julgamento de prejudicialidade do recurso.

É o relatório.

Sugestão de inclusão na pauta da sessão de plenário virtual.

VOTO

O presente agravo preenche os pressupostos recursais de admissibilidade.

Todavia, verifica-se a ocorrência de fato superveniente apto a afastar o interesse recursal, circunstância que impede o conhecimento do recurso.

Conforme se extrai dos autos, o agravante insurgiu-se contra decisão do Juízo da Vara de Execução Penal da Comarca de Capanema/PA que indeferiu o pedido de reconhecimento da prescrição da pretensão executória, postulando a reforma da decisão para que fosse declarada extinta sua punibilidade.

Entretanto, no curso da tramitação do presente recurso, sobreveio nova decisão proferida pelo próprio Juízo da Execução, em 22/04/2026, reconhecendo a ocorrência da prescrição da pretensão executória e declarando extinta a punibilidade do apenado, providência que corresponde exatamente ao bem da vida perseguido pelo recorrente.

Diante desse quadro, resta evidenciada a perda superveniente do objeto recursal, porquanto a pretensão deduzida no agravo foi integralmente satisfeita na instância de origem, inexistindo utilidade prática no exame do mérito do recurso.

A propósito, a Procuradoria de Justiça, por intermédio do Exmo. Sr. Dr. Armando Brasil Teixeira, manifestou-se pelo reconhecimento da perda superveniente do objeto, destacando que eventual provimento do agravo não produziria qualquer efeito jurídico adicional em favor do recorrente, diante da superveniente extinção da punibilidade já declarada pelo Juízo da Execução.

Com efeito, o interesse recursal constitui requisito intrínseco de admissibilidade dos recursos e deve subsistir durante toda a tramitação processual. Sobrevindo fato que torne inútil ou desnecessária a prestação jurisdicional pretendida, impõe-se o reconhecimento da prejudicialidade do recurso.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores é firme no sentido de que a superveniente satisfação da pretensão deduzida no recurso acarreta a perda do interesse recursal e, consequentemente, o não conhecimento da insurgência por ausência de pressuposto de admissibilidade.

No caso concreto, uma vez reconhecida a prescrição da pretensão executória pelo Juízo da Execução e declarada extinta a punibilidade do agravante, inexiste controvérsia remanescente a ser apreciada por esta instância revisora.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do Agravo de Execução Penal, em razão da perda superveniente do objeto e da consequente ausência de interesse recursal, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/PA, na data da assinatura eletrônica.

JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

Desembargador Relator

Belém, 02/07/2026